Tribunal: STF
Processo: HC 169732
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA, CONSIDERADA A PENA IMPOSTA AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.